Tribunal: TJDFT
Processo: 0016974-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016974-21.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! RECORRIDOS: BRASILIA INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME, L.F. RAMALHO PIRES SERVICOS E SOLUCOES - ME, LB VALOR CONSTRUCOES S/A., SOLANO NEIVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LIMITADA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA IDÊNTICA. MESMO ESPAÇO TERRITORIAL. SERVIÇOS AFINS. PRECEDÊNCIA REGISTRAL. I – A Lei 9.279/96 veda o registro de sinal que reproduza ou imite, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, marca já registrada, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. II – Demonstrada a colidência entre as marcas e o potencial risco de confusão entre consumidores ou de associação indevida entre marcas, a parte deve ceder a sua proteção, em respeito ao direito de exclusividade daquele que obteve a precedência registral. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 175 da Lei no 9.279/96, sustentando a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação declaratória de nulidade de registro de marca; b) artigos 36 da Lei 12.529/2011 e 170 da Lei de Propriedade Industrial, asseverando a aplicação do princípio da especialidade, que modo que um registro na classe de incorporação não pode servir de anterioridade impeditiva na classe de administração de shopping center. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJRJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 36 da Lei 12.529/2011 e 170 da Lei de Propriedade Industrial. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, a divergência pretoriana foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010